Tribunal: TJSP
Processo: 0019845-28.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO VISANDO À REMOÇÃO DE ANTENA DE "ESTAÇÃO RÁDIO-BASE". OBRA EDIFICADA COM INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LIMINAR CONCEDIDA PARA REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO. PROVA PERICIAL COMPROVANDO O CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE QUE A BASE DE ANCORAGEM DA ANTENA NÃO FOI REMOVIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO VERIFICADA.

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO VISANDO À REMOÇÃO DE ANTENA DE "ESTAÇÃO RÁDIO-BASE". OBRA EDIFICADA COM INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LIMINAR CONCEDIDA PARA REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO. PROVA PERICIAL COMPROVANDO O CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE QUE A BASE DE ANCORAGEM DA ANTENA NÃO FOI REMOVIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INSTALAÇÃO DE ANTENA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DESINTERESSE DA EMPRESA DE TELEFONIA NA REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA ANTENA JUNTO À MUNICIPALIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. MULTA DIÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO ADEQUADA PARA OBRIGAR A RÉ A CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM GRAU DE RECURSO. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelações improvidas, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0019845-28.2012.8.26.0477
VOTO No 32814
Registro: 2020.0000108425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0019845-28.2012.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante/apelado CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ELIZENA, é
apelada/apelante TNL PCS S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0019845-28.2012.8.26.0477
VOTO No 32814
Apte./Apdo.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ELIZENA / TNL PCS
S/A
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
EMENTA:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
PLEITO
VISANDO
À
REMOÇÃO
DE
ANTENA
DE
“ESTAÇÃO
RÁDIO-BASE”.
OBRA
EDIFICADA
COM INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
LIMINAR CONCEDIDA PARA REMOÇÃO DO
EQUIPAMENTO.
PROVA
PERICIAL
COMPROVANDO O CUMPRIMENTO PARCIAL DA
MEDIDA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE QUE A
BASE DE ANCORAGEM DA ANTENA NÃO FOI
REMOVIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO
VERIFICADA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
INOCORRÊNCIA.
INSTALAÇÃO
DE
ANTENA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL. DESINTERESSE DA EMPRESA DE
TELEFONIA
NA
REGULARIZAÇÃO
DA
INSTALAÇÃO
DA
ANTENA
JUNTO
À
MUNICIPALIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO PELA
RETIRADA DO EQUIPAMENTO. MULTA DIÁRIA,
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL. FIXAÇÃO ADEQUADA PARA OBRIGAR
A
RÉ
A
CUMPRIR
A
ORDEM
JUDICIAL.
SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE.
INTELIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM GRAU
DE RECURSO. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO
CPC).
Apelações improvidas, com determinação.
Trata-se de apelações (do autor às fls. 498/503, com preparo às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0019845-28.2012.8.26.0477
VOTO No 32814
504/507 e da ré às fls. 511/527, com preparo às fls. 528/532), interpostas contra a
r. sentença de fls. 491/493, cujo relatório se adota, proferida pelo MM. Juiz
Eduardo Hipolito Haddad, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para “condenar a parte ré a pagar o valor indicado nas multas emitidas pela
Municipalidade contra o autor, corrigida monetariamente pela tabela TJSP e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da sua emissão, bem como
seja também condenada a finalizar a obra, retirando também as bases de
ancoragem ali instaladas, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$
2.000,00, até o limite total da obra, na qual se converterá em perdas e danos.
Sucumbente em maior parte, arcará a parte autora com as custas e honorários
que fixo em 10% do valor atualizado da causa”.
Vieram embargos de declaração da ré (fls. 495/496), que foram
parcialmente acolhidos nos seguintes termos: “...Com razão parcial o
embargante. Houve omissão. A multa fls. 216 é consequência natural da
irregularidade junto a municipalidade, ainda que expedida no curso do processo.
Assim recebo os embargos e os acolho parcialmente para incluir a multa de fls.
216 no dispositivo” (fls. 508).
Apela o autor alegando, em síntese, que a r. sentença deve ser
reformada para fixar a verba sucumbencial a cargo da ré, porquanto teve seu pleito
atendido em maior parte. Requer o provimento do recurso.
A ré recorre buscando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença.
Diz que a r. sentença é extra petita no tocante à retirada da base de ancoragem da
estação Rádio-Base, porquanto não há pedido expresso nesse sentido, tampouco
nunca foi a causa de pedir. Afirma que, no que se refere à obrigação de fazer, a
causa de pedir é a irregularidade da licença perante a prefeitura municipal.
Meritoriamente, sustenta a parcial perda superveniente do objeto, pois em relação
à obrigação de fazer, já houve completo exaurimento da prestação. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0019845-28.2012.8.26.0477
VOTO No 32814
houve o cumprimento integral da liminar concedida para a retirada da estação
radio-base, ou seja, neste ponto a ação deve ser extinta, porquanto exaurido por
completo o objeto da ação em relação a este pedido. Assevera que a condenação
no pagamento das multas impostas pela municipalidade é indevida, uma vez que o
equipamento foi instalado em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela
agência reguladora (ANATEL), bem como estava licenciado pelo referido órgão.
Aduz que havendo a licença da agência reguladora, é desnecessário que o
município também regule a instalação do equipamento. Argumenta sobre a inércia
do condomínio-apelado ao não cientificá-lo em tempo hábil para sanar eventuais
pendências, quando das autuações e notificações enviadas pela Prefeitura, de
modo que não é responsável pelo pagamento das multas. Subsidiarimente, pede a
redução da multa e a incidência por evento descumprido.
Os recursos são tempestivos (fls. 498, 509 e 511) e foram
recepcionados em primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as
suas necessárias condições de admissibilidade.
Contrarrazões da ré às fls. 533/540.
Contrarrazões do autor às fls. 543/550.
É o relatório.
Os recursos foram regularmente processados.
O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização, a pretexto de que firmou com a ré contrato de locação de espaço para
a instalação de antena de exploração de telefonia, contudo a instalação do
equipamento estava irregular junto à Municipalidade local, o que deu ensejo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0019845-28.2012.8.26.0477
VOTO No 32814
rescisão contratual. Busca a obrigação de fazer consistente na retirada da antena,
bem como a reparação dos danos estruturais causados no imóvel, além da
condenação no pagamento das multas municipais.
Citada, a ré apresentou defesa sustentando, em resumo, a
inadequação da via eleita; licença da Anatel para a instalação da Estação Radio-
Base; inconstitucionalidade da legislação municipal; ausência de fundamento a
ensejar a retirada do equipamento; danos materiais não comprovados; inexistência
de dano moral; não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada e, por fim, multa exorbitante (fls. 135/163).
A ação foi julgada parcialmente procedente, motivando a
interposição do recurso pelas partes, que serão concomitantemente analisados.
De início, afasta-se a alegação de nulidade da sentença arguida pela
ré.
Não se desconhece que o pedido apresentado na petição inicial
delimita a matéria sobre a qual incidirá a atuação jurisdicional.
No caso, o julgamento não foi extra petita como quer fazer crer a ré-
apelante, isso porque o autor pleiteou na inicial a “retirada da antena” (fls. 07),
sem qualquer especificação técnica quanto aos seus componentes.
Assim, constatado pelo d. perito que a base de ancoragem da
antena, fixada na parte interna do reservatório superior do condomínio, não foi
retirada (fls. 467), necessária a determinação para a sua remoção, pois é corolário
lógico de modo a garantir o efetivo resultado da demanda, o que corresponde aos
exatos termos pretendidos.
Nesta mesma linha, não há que se falar na perda superveniente do
objeto e extinção do processo no tocante à obrigação de fazer, isso porque a
perícia técnica constatou que a base de ancoragem da antena não foi removida (fls.
448/469), o que não pode ser ignorado, sendo que a obrigação de finalizar a obra é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0019845-28.2012.8.26.0477
VOTO No 32814
da empresa de telefonia, já que tal equipamento fez parte do processo de
instalação da antena, não podendo ser alegado o seu desconhecimento.
No mérito, a ré sustenta que a licença da ANATEL é suficiente
para o funcionamento da Estação Radio-Base, contudo o tema já foi apreciado por
esta Relatora quando do julgamento do AI no 0024564-92.2013.8.26.0000 (fls.
181/186- proc. apenso), que assim decidiu:
“Se o ente municipal não tem poder de ingerência sobre a
instalação da chamada “estação rádio base”, como afirmado pela ora agravante,
cabe somente à ora recorrente fazer valer seu direito perante a Municipalidade e
não, indiretamente, transferir o seu problema para o condomínio-locador.
A regularidade de suas atividades deve ser atestada pela ora
agravante perante os órgãos competentes, mostrando-se pueril a alegação de que
nada fez porque a Municipalidade não tem competência para regular a instalação
de antenas de transmissão dentro de seu território. Se assim é, ou seja, se basta
somente autorização da ANATEL para instalação da “estação rádio base” e
nada mais, como afirmado, compete-lhe exclusivamente fazer valer seu direito
perante o Município de Praia Grande e não permanecer em atitude
contemplativa, transferindo a questão para quem somente alugou o espaço para
que a ora agravante exerça suas atividades e lucre com isso”.
Além disso, inexiste nos autos elementos suficientes a demonstrar a
ingerência da Municipalidade na instalação da chamada estação rádio base, de
modo que a colocação de tais equipamentos para a transmissão de sinais de
telefonia deve obedecer ao disposto na legislação municipal, não havendo que se
falar em nulidade do procedimento administrativo que por meio de fiscalização
constatou que houve instalação e funcionamento clandestino da antena de ERB,
instalada no Edifício Residencial Elizena.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0019845-28.2012.8.26.0477
VOTO No 32814
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão visando à retirada de antena de ERB. Obra
edificada com infração à legislação municipal. Inexistência de cerceamento de
defesa. Provas documentais suficientes, mormente diante da licença ou autorização
do Município. Instalação desprovida de licença administrativa. Comprovadas as
irregularidades afigura-se correta a ordem de retirada. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012723-39.2015.8.26.0477;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data
de Registro: 22/02/2018)
Neste contexto, a ré deve arcar com o pagamento das multas
emitidas pela Municipalidade, não havendo que se falar em inércia do
condomínio, já que é evidente a necessidade de obtenção de prévia licença junto
ao Munícipio para que a apelante efetuasse a instalação da antena, o que não foi
feito.
A apelante foi comunicada quanto à notificação da Prefeitura (fls.
37/39), contudo desinteressou-se pela regularização da situação, permanecendo
instalado irregularmente o equipamento, tanto que no curso da demanda o
condomínio foi novamente autuado em razão da irregularidade junto à
Municipalidade (fls. 216), de modo que não há que se falar em falta de tempo
hábil para sanar as pendências.
Quanto à multa diária fixada na r. sentença, referido valor e
incidência revelam-se pertinentes, de modo a obrigar a prestadora de serviços a
cumprir integralmente a determinação judicial. Portanto, para que a multa diária
não seja exigida, basta que a ora recorrente cumpra a determinação judicial no
tocante a remoção da base de ancoragem da antena.
Não há qualquer “exorbitância” no valor previsto, tampouco se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0019845-28.2012.8.26.0477
VOTO No 32814
deixou de atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Olvida-se a apelante que a previsão de multa é somente para o caso de
descumprimento da determinação imposta por este Tribunal.
Destarte, não demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua
manutenção por seu próprios fundamentos, inclusive no que se refere à
sucumbência.
O pedido de inversão da sucumbência mostra-se desarrazoado, isso
porque, como bem observou o julgador monocrático, à consideração dos pedidos
de indenização em 10 salários mínimos por danos materiais no imóvel,
indenização em 30 salários mínimos por danos morais (fls. 55), obrigação de fazer
e pagamento das multas (fls. 67), a ré decaiu em parte mínima do pedido, de modo
que cabe ao autor arcar com as custas sucumbenciais, nos termos do art. 86,
§único, do CPC.
Por fim, diante do improvimento dos recursos, em obediência à
regra processual (art. 85, § 11, do CPC), fixo honorários advocatícios em favor do
patrono da parte autora em 10% sobre o valor atualizado da causa e majoro a
verba honorária em favor do patrono da ré para 12% sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, com
determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora